Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PITE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã. PITE S/A ajuizou ação de reintegração de posse em face de FABIO DIAS DA SILVA, tendo sido indeferida a liminar pretendida para ser reintegrada na posse do bem. A agravante alega, em síntese, que se trata de posse ilegítima, pois o agravado sabe de sua origem fraudulenta; é evidente a má fé, porquanto está edificando, mas ciente de que o imóvel não lhe pertence; e, por fim, a posse é nova e está devidamente comprovado o esbulho. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os pressupostos legais para a concessão da medida liminar são os mesmos do art. 300 do CPC, notadamente a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito diz respeito ao juízo de probabilidade de que os fatos alegados são verdadeiros, demonstráveis por convincentes elementos probatórios existentes nos autos. O segundo pressuposto, que deve ser objetivamente demonstrado pela parte interessada, é conceituado como a probabilidade de dano em decorrência da demora da provisão judicial. No caso em apreço, não se vislumbra a presença dos requisitos, mormente a probabilidade do direito. A decisão agravada tem o seguinte teor: “A Requerente PITE S/A veio no documento de ID:63738891 pleitear seja convolada a ação de manutenção de posse c/c tutela de urgência para reintegração de posse com espeque no artigo 329,I, do Estatuto Processual Civil e reconsideração da decisão que indeferiu a liminar de manutenção de posse porquanto a posse data de menos de ano e dia, sendo a obra recente, ou seja, de idos de abril/2.020 como atesta o Condomínio. Noutro ponto aponta que a posse do Requerido e as obras são ilegítimas e sua posse oriunda de fraude considerando a existência de inquérito policial onde o Requerido participou na condição de vítima e, obviamente, é sabedor da origem fraudulenta da sua posse, concomitante é sabedor que o imóvel pertence a PITE S.A. Ressalta que o requerido ao construir obras no lote, age com má-fé e vilania, eis que sabe que não adquiriu o lote e que o mesmo pertence a autora. Há uma ação indenizatória movida pelo Requerido onde o mesmo justifica seu direito com base na compra fraudulenta do lote. Não há residentes no local e soma-se à tais fatos, que o Autor, além de verdadeiro aproveitador, perfaz de uma pessoa violenta e de má- índole, que ameaça e persegue os funcionários da Autora, conforme pode notar do Boletim de Ocorrência. Diante do novo contexto, requer que seja reconsiderada a decisão e que se defira a liminar para obstar que o réu adentre no imóvel, sob pena de multa diária (astreinte) no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),ou alternativamente, como medida mínima para assegurar o resultado útil do processo, que seja deferida a medida in limine, inaudita altera pars, para determinar que o Réu que se abstenha de proceder qualquer obra no imóvel, deixando-se nos moldes em que se encontra, sob pena de multa diária (astreinte) no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). É o relatório. Decido. Prima Facie recebo o aditamento para considerar a ação como sendo de reintegração de posse conforme requerido. Para o deferimento de liminar de reintegração de posse, o artigo 561 do CPC reúne os seguintes requisitos.Incumbe ao autor provar I- a sua posse; II- a turbação ou esbulho praticado pelo réu;III- a data da turbação ou do esbulho;IV a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração. No caso em comento como já dito na decisão anterior de ID:63516291, tenho como certo que a prova produzida pelo requerente com a inicial é atinente à propriedade do imóvel, tornando-se inviável a concessão de liminar com base apenas em comprovante de propriedade do imóvel. Ocorre que o Código Civil Brasileiro ao adotar a teoria objetiva da posse quis emprestar à mesma a sua constituição através da exteriorização de algum dos elementos do domínio. E ao que parece pelos fatos e documentos trazidos aos autos não cuidou o requerente de apresentar elementos aptos a provar sua posse. A construção estabelecida no terreno parece ser realizada pelo requerido e o fato de que houve fraude na venda do dito imóvel sem a prova da anulação desse negócio jurídico não torna a requerente possuidora do imóvel. Ademais, o fato de a requerente ter promovido notificação extrajudicial para não mais continuar a construção no imóvel não pode, por si só, induzir à presunção de veracidade de suas alegações, em especial para efeito de comprovação de esbulho possessório. Imprescindível a ampla dilação probatória, pois, na existência de dúvidas quanto ao efetivo esbulho praticado pelo requerido, bem como se o mesmo ocorreu há menos de ano e dia, prudente a manutenção da situação fática já existente. Não comprovada a posse da autora e o alegado esbulho ocorrido há menos de ano e dia, a tutela possessória deixa de merecer a proteção especial prevista no artigo 562 do CPC. Por conseguinte, a ação de reintegração de posse deve seguir o rito do procedimento comum, sendo incabível a concessão da liminar e a designação de audiência de justificação.Naquilo que concerne a data do esbulho, a própria exordial da autora traz em seu bojo petição indenizatória do requerido em razão da suposta fraude na alienação do terreno que, ao meu juízo, esclarece, o desenvolvimento de conduta por parte do requerido, que certo de que era o proprietário do terreno, providenciou contratação de profissional para construir o imóvel de sua moradia, bem como aquisição de material de construção, gastando assim o valor total de R$ 35.684,06, conforme consta no documento de ID:62504893.Diante dos fatos noticiados na petição de ingresso do requerido que data de 02 de outubro de 2018, estou que possível perceber que se houve esbulho, este ocorreu há mais de ano e dia. (...) Com efeito indefiro a liminar requerida para impedir que o requerido adentre no imóvel, ou mesmo, se abstenha de proceder qualquer obra no imóvel.” As ações possessórias, quando intentadas dentro de ano e dia, contado da turbação ou do esbulho, são regidas pelo procedimento especial, sendo que, após esse prazo, regem-se pelas disposições pertencentes ao procedimento comum, que não admite a concessão liminar. O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela privação do possuidor do poder físico sobre a coisa, seja pela violência, pela precariedade ou pela clandestinidade da posse. Na ação possessória, incumbe ao autor a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho, a data em que ocorreram. No caso em apreço, os elementos até então coligidos são insuficientes para comprovar o esbulho possessório, bem como a data em que teria ocorrido, de maneira que a hipótese está a reclamar ampla dilação probatória. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA